Tribunal: TJDFT
Processo: 0736170-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DISCUSSÃO NA ORIGEM SOBRE A PROPRIEDADE. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. NECESSÁRIA. GARANTIA DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O decreto de indisponibilidade gravado sobre o bem, ao tempo em que se consubstancia em verdadeira obrigação de não fazer, voltada ao próprio devedor, não causa maiores transtornos às partes, na medida em que não grava o imóvel de impenhorabilidade ou inalienabilidade.
2. Como dever de garantia da satisfação rápida do crédito, deve-se manter a indisponibilidade do bem, até que seja julgada a questão a respeito da propriedade do bem.
3. O registro de indisponibilidade, determinado de forma cautelar, revela-se como providência idônea para assegurar o direito do credor, nos termos do art. 301 do CPC.
4. Considerando os limites estreitos de cognição compatíveis com o agravo de instrumento e o fato de que os embargos de terceiro ainda se encontram em estágio de dilação probatória, não deve ser provido o recurso por não haver elementos suficientes para concluir pela propriedade da ora Agravante.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.